Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-63.2022.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001195-63.2022.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BARRETO RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

***

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONFIRMADA. TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – O não conhecimento das preliminares suscitadas pelo agravante, porque já analisadas e apreciadas em recurso anterior, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas respeito à coisa julgada.

II - A coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão judicial transitada em julgado e, por essas razões, vincula o julgador ao que já foi decidido na causa (art. 507, CPC). Além disso, não se pode discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 505, CPC)

III – Não prevendo a sentença que formou o título executivo a condenação ao pagamento de juros remuneratórios, indevida é sua inclusão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

IV - Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, impositiva é a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno ID
71616658
interposto
no
Agravo de Instrumento n. 8001195-63.2022.8.05.9000
, em que figura como
Agravante
CARLOS EDUARDO BARRETO RIBEIRO e como
Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA